Tribunal: STF
Processo: Rcl 84716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Idemar José Guaresi para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 232.627/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado nos autos da Ação Penal 5000047-55.2022.8.24.0071, da Comarca de Tangará/SC, que apura a prática dos crimes de fraude a licitação, corrupção ativa e passiva.



    Expõe que, em razão da imputação de crime em tese cometido pelo Prefeito Municipal no exercício de suas funções, o juízo de primeira instância declinou da competência para o TJSC, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus — HC 232.627/DF.



    Afirma que, distribuídos e renumerados os autos, o Desembargador relator determinou a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição, que determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, a ocorrer no dia 1º/10/2025.



    Sustenta que a decisão reclamada confunde a validade dos atos processuais praticados conforme a jurisprudência anterior com a fixação do órgão competente de acordo com a tese atual do Supremo Tribunal Federal, que se aplica imediatamente a todos os processos em curso. 



    Segundo alega, não há dúvidas de que, independentemente da discussão acerca da validade dos atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior, os processos que apuram crimes de detentores de foro por prerrogativa — praticados no exercício do cargo e em razão das funções — devem ser remetidos ou permanecer nos tribunais correspondentes.



    Assevera ser o caso dos autos, uma vez que a denúncia imputa conduta delituosa ao então Prefeito Municipal, Nelson Foss da Silva. 



    Aduz também:



    Ainda, que o reclamante não seja o detentor do foro (e sim o corréu Nelson Foss da Silva, então Prefeito Municipal), é igualmente atingido pela decisão reclamada: trata-se de denúncia una em que se denota conexão probatória e intersubjetiva, o que estende a prerrogativa a todos os imputados, inclusive o ora autor [...] (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) seja deferida a medida liminar para determinar, até o julgamento definitivo deste feito, o sobrestamento da Ação Penal n. 5000047-55.2022.8.24.0071/SC, da Comarca de Tangará, SC, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º-10-25, às 16h; 



    b) seja notificada a autoridade reclamada para, no prazo legal, prestar informações;



    c) seja concedida vista dos autos à Procuradoria-Geral da República; 



    d) sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de que, confirmando-se os termos da medida cautelar requestada no item a) supra: 



    d.1) seja reconhecido o descumprimento, pela decisão reclamada, da decisão desta Corte no HC 232.627; 



    d.2) sejam cassada a decisão reclamada e determinada, em definitivo, a remessa da Ação Penal em tela ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, competente originariamente para processamento e julgamento do feito (doc. 1, pp. 7-8);



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil assim capitula as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    No caso dos autos, a defesa técnica sustenta a violação do acórdão proferido no HC 232.627/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:



    Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-QO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).



    A decisão reclamada, proferida no Processo n. 5037790-16.2025.8.24.0000, determinou a devolução dos autos à origem, nestes termos:



    Trata-se de procedimento criminal que já tramitou neste grau de jurisdição em virtude do foro especial por prerrogativa de função de um(a) dos(as) investigados(as) e que, posteriormente, foi remetido ao juízo a quo diante do término do mandato da autoridade titular da referida prerrogativa.



    Ocorre que, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em 12/3/2025, nos autos do Habeas Corpus n. 232.627/DF, este procedimento foi devolvido a este e. Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau seria incompetente paga processá-lo e julgá-lo.



    É o breve relatório.



    Em que pese o entendimento do juízo da origem, é de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no já mencionado Habeas Corpus - embora tenha fixado a tese de que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício" e determinado que essa nova interpretação se aplica imediatamente a todos os processos em curso - acrescentou que ficam ressalvados "todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior" e que "A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e naAP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".



    Infere-se daí, portanto, tal como decidido no Inquérito n. 687, de relataria do Min. Sydney Sanches, mencionada na recente decisão da Corte Constitucional, que "continuam válidos todos os atos praticados e decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula n. 394. É dizer, a presente decisão tem efeito ex nunc".



    Na Ação Penal n. 937, de relatoria do Min. Roberto Barroso, seguiu-se o mesmo raciocínio do já mencionado inquérito ao determinar que a "nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).



    In casu, a decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função, de modo que fica preservada a validade dela e, portanto, devem os autos ser devolvidos à origem.



    Recentemente, a Quarta Câmara Criminal, em decisão proferida pelo colegiado, já adotou esse mesmo entendimento, tal como se infere da ementa do acórdão, que cito:



    [...]



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao primeiro grau de jurisdição (doc. 9, pp. 1-2).



    Quanto ao pedido de medida liminar, impõe-se a análise dos requisitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    Nesse sentido, verifico que ambos os requisitos estão devidamente demonstrados.



    Isso porque o tribunal reclamado expressamente entendeu por preservar a validade da decisão que determinou a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, sob a justificativa de que foi proferida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou o entendimento anterior sobre o foro por prerrogativa de função.



    Ocorre que, no HC 232.627/DF, agora com julgamento definitivo, firmou-se a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”, determinando-se a aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.



    Muito embora, em um primeiro momento, tenha firmado o entendimento de que o referido paradigma se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação para processos de competência de outros tribunais, conforme se observa nos seguintes julgados:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido (HC 234.245 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/5/2025 — grifei).



    Direito Penal e Processual Penal. Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Suspensão de Inquérito. Prerrogativa de Foro. Competência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de referendo em medida cautelar parcialmente concedida para determinar a suspensão da tramitação de inquérito instaurado em desfavor do reclamante até o julgamento definitivo da presente reclamação ou até decisão desta Corte em sentido contrário.



    2. Alega-se ofensa à autoridade do entendimento sinalizado pela maioria no julgamento, ainda não finalizado, do HC 232.627/DF, segundo o qual a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.



    3. O inquérito investiga supostas irregularidades praticadas pelo reclamante quando exercia o cargo de governador de Estado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de mandados de busca e apreensão determinada por juiz de 1ª instância em face do paciente afronta a autoridade de deliberação desta Corte, ainda pendente de conclusão, mas com maioria já formada e já objeto de outras reclamações admitidas pela Corte (Rcl 71.856/AC, Rcl 73.492/DF), na qual assentada a subsistência da prerrogativa de foro por função, nos casos de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, após a saída da autoridade do respectivo cargo.



    III. Razões de decidir



    5. Ainda que não concluído em definitivo o julgamento do HC 232.627/DF, o entendimento já indicado pela maioria dos Ministros desta Corte deve ser privilegiado, de modo a garantir a segurança jurídica na condução do processo penal e preservar a competência do STJ para apreciar e julgar a causa. A concessão de medida acautelatória para suspender a tramitação do inquérito se presta a tal fim.



    6. Aplicação imediata da nova interpretação a que chegou a maioria no julgamento do HC 232.627/DF aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    7. O preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada restou demonstrado em face (i) da plausibilidade do direito do reclamante uma vez que a investigação versa sobre atos supostamente delituosos praticados pelo reclamante enquanto governador e em razão de suas funções; e (ii) da possível apresentação de denúncia por órgão oficiante indevido perante juízo incompetente.



    IV. Dispositivo



    8. Liminar referendada (Rcl 76.096 MC-Ref/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/3/2025 — grifei).



    Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025, e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 



    Quanto ao requisito do perigo da demora, entendo estar devidamente caracterizado, uma vez que o Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, 1º/10/2025, às 16 horas.



    Ademais, a alteração do juízo responsável pela instrução e julgamento do processo, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pode gerar insegurança jurídica e comprometer o resultado útil da demanda.



    Nesse contexto, mostra-se recomendável — ainda que por cautela — uma análise mais detida acerca da alegada ofensa à autoridade da decisão proferida no HC 232.627/DF.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para sobrestar, até o julgamento definitivo desta reclamação, a Ação Penal n. 5000047-55.2022.8.24.0071, da Comarca de Tangará/SC, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1º/10/2025, às 16 horas.



    Comunique-se, com urgência, ao TJSC e ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, requisitando-se as informações de estilo no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator